Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751118-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MILTON SPOTTI VARELLA, SILVIA HELENA CANTANHEDE AGRAVADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MILTON SPOTTI VARELLA e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução por inadimplemento contratual ajuizada pelos ora agravantes em face de PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência na parte que objetivava o bloqueio dos recebíveis dos lotes vendidos pela requerida responsável pela venda, com o depósito judicial destes valores. Relatam os agravantes, inicialmente, que a ação ajuizada na origem objetiva resolver o contrato de promessa de permuta firmado com as agravadas, com fundamento no inadimplemento, vez que decorridos mais de 3 (três) anos do prazo acertado, as requeridas não cumpriram com as obrigações entabuladas, sendo que, até hoje, a infraestrutura do loteamento não se encontra concluída. Esclarecem que há prova do grave inadimplemento por parte das agravadas e que o estado das obras permite concluir que os valores recebidos dos adquirentes não estão sendo vertidos em favor do empreendimento, justificando o resguardo dos interesses jurídicos envolvidos. Afirmam que, em qualquer situação, a escritura pública assinada prevê a destinação aos autores de 44% (quarenta e quatro por cento) dos recebíveis dos lotes vendidos pelas rés, evidenciando a importância de que tais valores sejam depositados em juízo, para garantir a efetividade da decisão final do processo. Salientam a reversibilidade da medida e ausência de prejuízo às requeridas, visto que as obras se encontram paradas, restando evidenciado o fumus boni iuris nas razões elencadas, bem como o perigo da demora consubstanciado na possibilidade de, ao final do contrato, as agravadas terem se desfeito do patrimônio necessário para pagar o previsto contratualmente. Colacionam jurisprudência que entendem aplicável à hipótese e defendem que a medida requerida cautelarmente busca garantir o resultado útil desde processo, nos termos do art. 301 do CPC. Requerem, in limine, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando o bloqueio cautelar dos recebíveis dos lotes vendidos pela parte agravada, com o depósito judicial destes valores mediante a intimação da empresa responsável pela venda dos imóveis. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar, nos termos já consignados. Preparo regular (ID 53974989 e 53974991). É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Aprecio o pedido de tutela de urgência para, por ora, indeferi-lo em sua maior parte, apenas deferindo-o quanto à exibição de documentos requerida. É que, ao meu ver, ausente a urgência da medida, eis que a situação narrada, pelo o que consta, vem já se arrastando há anos. Apesar de referida situação, caso comprovada, ser capaz de estar gerando prejuízos cada vez maiores, na inicial não é indicado nenhum incremento na situação que seja atual e, portanto, justifique a tomada imediata das drásticas medidas pedidas de bloqueio de quantias e proibição de venda de novos lotes. De toda sorte, o pedido de tutela de urgência deverá ser reanalisado após a oferta ou não de contestação, pois, malgrado a urgência tímida, a depender do que for contra-argumentado na contestação, pode-se entender pelo deferimento das medidas requeridas sob fundamento diverso, qual seja, o da evidência. Determino à ré que exiba com a contestação os livros contábeis requeridos no item c do rol de pedidos da petição inicial. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Deixo de designar a audiência do art. 334 do CPC, pois, pelas características da lide, não me parece, por enquanto, haver chances reais de conciliação, o que, todavia, pode ser revisto a qualquer momento no processo. Cite-se. Sem embargo das razões apresentadas pelos agravantes, entendo que a magistrada a quo decidiu com prudência, não somente considerando a grave consequência decorrente da medida pleiteada, mas, também, em razão da ausência de prova quanto ao desfazimento do patrimônio das requeridas, com intuito de não ressarcimento dos autores, no caso de procedência dos pedidos. Na verdade, entendo que o bloqueio judicial de recebíveis, pelo menos nesse exame inicial, próprio das liminares, afigura-se precipitado. Não obstante se possa inferir das provas constantes nos autos, até o momento, a não conclusão do empreendimento imobiliário, não há como afirmar, com a certeza necessária, que eventuais recebíveis não estão sendo destinados a dar andamento nas obras iniciadas ou mesmo que a medida não inviabilizará a atividade das requeridas, o que efetivamente acabará por prejudicar ainda mais os agravantes. Consoante consignado pela magistrada, o longo tempo do alegado atraso na entrega das obras, ou mesmo do inadimplemento contratual afasta a indigitada urgência e, obsta, pelo menos por ora, a medida excepcional pleiteada. Malgrado a preocupação dos agravantes com o resultado útil da demanda, nesse juízo de cognição não exauriente, não há indícios de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte das agravadas com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual rescisão do contrato firmado entre as partes. Importa destacar que a medida requerida, conquanto se apresente inadequada, neste momento inicial, pode ser reavaliada após a resposta das requeridas, como bem destacado na decisão impugnada, ocasião em que poderá a magistrada avaliar, com maior segurança, a necessidade do bloqueio judicial pleiteado liminarmente. Da mesma forma, o aguardo no julgamento do presente recurso pelo Colegiado, após o contraditório, dada a celeridade da tramitação do agravo de instrumento, por certo, não ocasionará maiores prejuízos aos recorrentes. Contudo, por ora, inviável o deferimento da medida liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos indispensáveis. III - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator